Tribunal: CARF
Processo: 10380.729480/2019-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar a tese de cerceamento de defesa e nem de nulidade do Lançamento. No que tange à alegado bis in idem, tratado em análise de mérito por se confundir com o tema Recebimento de Rendimentos
RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS. LUCROS. DEMONSTRAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos recebidos a título de lucros ou dividendos se não é apresentada escrituração que corrobore a existência de resultado contábil a amparar a distribuição ocorrida.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDOS REMANESCENTES NO DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL. TRANSPOSIÇÃO PARA O ANO SEGUINTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Os saldos remanescentes do mês de dezembro, não comprovados e não declarados, consideram-se consumidos dentro do próprio ano, não servindo como recursos para justificar acréscimo patrimonial apurado no ano-calendário subsequente.
ALEGAÇÕES. PROVAS. EFICÁCIA.
As alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
JUROS. SUSPENSÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal para suspensão da fluência de juros de mora se a decisão de primeira instância administrativa não for proferida no prazo de trezentos e sessenta dias da impugnação.
MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Para que possa ser aplicada a multa qualificada, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, à exceção das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, não são consideradas normas gerais, razão pela qual seus julgados são inaproveitáveis em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO/PROCURADOR.
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as intimações sejam endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do advogado/procurador.
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, c), admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.729480/2019-39
ACÓRDÃO
2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZEQUINHA ARISTIDES PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, não há como acatar a tese de cerceamento de defesa e
nem de nulidade do Lançamento. No que tange à alegado bis in idem,
tratado em análise de mérito por se confundir com o tema Recebimento de
Rendimentos
RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS. LUCROS. DEMONSTRAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos recebidos a título de lucros ou dividendos
se não é apresentada escrituração que corrobore a existência de resultado
contábil a amparar a distribuição ocorrida.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDOS REMANESCENTES NO
DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL. TRANSPOSIÇÃO PARA O
ANO SEGUINTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Os saldos remanescentes do mês de dezembro, não comprovados e não
declarados, consideram-se consumidos dentro do próprio ano, não
servindo como recursos para justificar acréscimo patrimonial apurado no
ano-calendário subsequente.
ALEGAÇÕES. PROVAS. EFICÁCIA.
As alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando
esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são
eficazes.
JUROS. SUSPENSÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Fl. 2685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
2
Inexiste previsão legal para suspensão da fluência de juros de mora se a
decisão de primeira instância administrativa não for proferida no prazo de
trezentos e sessenta dias da impugnação.
MULTA
QUALIFICADA.
CARACTERIZAÇÃO
DO
DOLO
PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Para que possa ser aplicada a multa qualificada, a autoridade lançadora
deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do
sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou
conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, à exceção das decisões do
Supremo Tribunal Federal (STF) sobre inconstitucionalidade da legislação e
daquelas objeto de Súmula vinculante, não são consideradas normas
gerais, razão pela qual seus julgados são inaproveitáveis em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO/PROCURADOR.
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as
intimações sejam endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao
escritório do advogado/procurador.
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO DA DRJ.
POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO PRÓPRIO DECRETO No
70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o,
“c”), admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova
documental que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na
decisão de primeira instância.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reduzindo os
acréscimos patrimoniais a descoberto, conforme destacado nos itens aumento de capital Secta
(R$1.000.000,00) e Edifício Paradise (R$ 435.000).
Fl. 2686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
3

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(Presidente), Marcus Gaudenzi de Faria (relator), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte
Firmino, Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 533 a 572) interposto em face da decisão da 6a
Turma da DRJ/03 consubstanciada no Acórdão no 103-009.891 (p. 490 a 525), que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo em relação ao crédito tributário
abaixo especificado para a exigência de, Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF

Da autuação

Em face do contribuinte Zequinha Aristides Pereira foi lavrado Auto de Infração
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 02/14, relativo aos anos-calendário 2014,
2015, 2016, 2017, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no valor total de
R$ 13.960.696,79, conforme abaixo:

Imposto
R$ 5.060.854,19
Juros de Mora (calculados até 08/2019)

R$ 1.308.561,33
Multa Proporcional A
R$ 7.591.281,27

3
Fl. 2687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
4
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
fls. 03/04, foram descritas, sinteticamente, nos quadros a seguir:
Omissão de Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoas Jurídicas

Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)

31/12/2014
3.856.949,16
150,00

31/12/2015
2.823.196,30
150,00
Rendimentos Classificados Indevidamente na DIRPF
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/12/2016
4.718.003,32
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
150,00
Fato Gerador Valor Apurado (R$)
31/01/2015 1.165.201,52
30/04/2015
51.383,22
30/11/2015
306.746,39
31/12/2015
1.867.252,06
29/02/2016
787.522,94
31/03/2016
11.113,60
31/12/2016
1.980.228,29
31/12/2017
948.845,22
Multa (%)
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00

O contribuinte fora alvo da operação For All, deflagrada pela Polícia Federal em conjunto
com a Receita Federal, em 18 de outubro de 2016.
A investigação da Polícia Federal teve como objetivo apurar o suposto envolvimento de
sócios e pessoas ligadas ao grupo empresarial A3 Entretenimento nos crimes de lavagem de
dinheiro, contra a ordem tributária e de organização criminosa.

Da Impugnação Apresentada
Devidamente intimado do auto de infração, o contribuinte apresentou impugnação por
meio do instrumento de fls. 2168/2217, alegando, em síntese:

DO CABIMENTO
Tendo havido a intimação no dia 03 (três) de setembro de 2019 (dois mil e
dezenove), o prazo para submissão desta insurgência administrativa seria no
dia 03 (três) de outubro de 2019 (dois mil e dezenove). Sendo esta
Impugnação apresentada ainda no dia 02 (dois) de outubro de 2019 (dois mil e
dezenove), eis demonstrada sua tempestividade.
Fl. 2688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
5
DOS FATOS
Alega o ora recorrente que a autoridade fiscal sequer observou que a empresa Vila
do Conde possui lucros acumulados dos exercícios anteriores, onde estão
devidamente contabilizados e comprovados por meio dos extratos bancários (DOC
01).
Especificamente quanto à ausência de declaração e a declaração extemporânea, é
importante consignarmos que consta na declaração da empresa, DIRF ́s em anexo
(DOC 02), a declaração dos valores recebidos, assim como em seus livros caixa e
balancetes.
Quando da lavratura da Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional
da empresa Solteirões do Forró, Processo no 10380-730.855/2018-22 (DOC 03),
ficou consignado que as empresas A3 Entretenimento, Aviões do Forró e
Solteirões do Forró formavam um grupo econômico de fato, onde fica evidenciado
que o controle econômico, financeiro e administrativo exercido nestas empresas
era efetuado por ANTONIO ISAIAS PAIVA DUARTE, CPF no 685.919.263-15, CARLOS
ARISTIDES ALMEIDA PEREIRA, CPF no 923.172.273-53, e ZEQUINHA ARISTIDES
PEREIRA, CPF no 058.499.263-72, que são, portanto, sócios de fato do Grupo
Econômico.
Na suposta Variação Patrimonial a Descoberto, a fiscal desconsiderou o que estava
declarado no Imposto de Renda e nas Matrículas dos Imóveis, lançando imóveis
comprados de forma parcelada como compra à vista, desconsidera, ainda,
aquisições de imóveis realizadas pela Pessoa jurídica do contribuinte, SECTA (CNPJ:
63.359.145/0001-01), e o pior de tudo: considerou, como aquisição de bens e
direitos, os aumentos do capital social da citada empresa, que foram realizados
com a incorporação de imóveis adquiridos em anos anteriores aos fiscalizados,
além de diversos outros casos que trataremos detalhadamente no decorrer desta
impugnação.
DAS INVALIDADES DO AUTO DE INFRAÇÃO
Não houve especificação da infração que ensejaria a aplicação da multa de ofício
qualificada, prevista no artigo 44, inciso I e § 1o, da Lei 9.430/96. Houve tão
somente algumas menções vagas ao suposto intuito doloso, sem dizer se havia ele
incorrido na conduta do artigo 71, 72 ou 73.

O lançamento fora, na visão do impugnante, ora recorrente, baseado somente em
presunções, jamais em elemento de prova tendente a verificar a verdade material.

Não apenas não fora provado o recebimento de receitas pelo Contribuinte de
outras fontes tributáveis, em substituição às declaradas por ele, que são isentas,
mas não foi sequer tentada a produção dessas provas. Foi simplesmente
presumido – sem fundamento nenhum, que não a imaginação da responsável pela
fiscalização – que, se a versão de fato do Contribuinte não estava robustamente
provada, ainda que correspondesse aos registros contábeis e não existisse
qualquer elemento de prova em contrário a ela, então essa versão seria falsa e os
rendimentos seriam tributáveis.
DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Fl. 2689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
6
Dos Recebimentos Supostamente Classificados Indevidamente na DIRPF,
transcrevemos a seguir a manifestação do recorrente:
Vila do Conde FM Ltda
Como sabemos, a empresa pode acumular lucros dos exercícios anteriores, como é o
caso da presente empresa. Consta na documentação anexada (DOC 01) - Balanços e
Balancetes contábeis, Livro Caixa, extratos bancários e DIRF - a comprovação da
existência de Lucros acumulados, o que demonstra a impossibilidade de a empresa ter
dado qualquer prejuízo nos exercícios seguintes.
Com relação a alegação de malferimento a IN 1700/2017, o CARF entende que, para a
distribuição de lucros acima da presunção legal, é necessário que haja escrituração
contábil feita com observância da lei comercial, sendo obrigatório o uso de Livro
Diário/Caixa

Não foi observada pela auditora a possibilidade de existência de uma “conta
corrente” entre a empresa e o sócio para ajuste no final do Exercício, sendo pacifico
o entendimento do CARF e constante na legislação contábil. Aviões do Forró e
Solteirões do Forró conforme já explanado, no processo administrativo no
10380.730855/201822, relativo à Representação Fiscal para Exclusão do Simples
Nacional, consta expressamente o reconhecimento do grupo econômico, onde este
contribuinte é administrador e sócio de fato. (grifei)

Do entendimento Majoritário do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
O CARF vem entendendo que o Livro Diário/Caixa devidamente registrado é a
documentação hábil para comprovar a distribuição de Lucro acima da presunção
legal.
O Livro Caixa serve como parâmetro para a aferição do lucro, posto que, ao final,
consta saldo credor no Caixa, mesmo após a distribuição, fato este comprovado pelos
Livros Caixas já anexados e que acompanham também esta impugnação.

Conta crédito com sócios. Mútuo.
Reconhece que os sócios possuíam uma “conta corrente” com a empresa, onde
realizavam retiradas e aportes para que, ao final do exercício, fosse realizado um
encontro de contas e a efetiva distribuição de Lucro, ou seja, havia um mútuo entre a
empresa e o sócio, onde ao final do exercício havia a compensação dos valores por
ocasião da distribuição dos lucros auferidos.

Alega que o CARF reconhece a legalidade da realidade fática da empresa – Conta
Corrente com os sócios/ Mútuo – e entende que tais valores só poderiam ser
tributados pelo IOF, o que não é o caso em questão.
Da Omissão de Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoa Jurídica
Aviões do Forró e Solteirões do Forró
Fl. 2690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
7
A fiscalização entende que o Impugnante não era sócio e, portanto, declarou
indevidamente como Distribuição de Lucro, como realizado para o ano de 2016, ou ela
entende como omissão de rendimento de trabalho sem vínculo empregatício. Assim,
revela-se uma nulidade por preterição do direito de defesa do contribuinte, posto que,
a mesma conduta infracional foi classificada de uma forma e no mesmo auto de
infração, classificado de forma distinta, ponto já tratado aqui.

A própria autoridade fiscal afirmara, segundo o recorrente, que tais valores são
iguais aos informados pela empresa através de seus livros caixa nos Mandados de
Procedimentos Fiscais no 03.1.01.002018-00068-8 e 03.1.01.00-2018-00088-2, além
de constarem nas Declarações de Imposto Retido na Fonte – DIRF ́s das empresas.
Portanto, todos os rendimentos são ISENTOS por se tratar de distribuição de lucros,
independente de Declaração do Contribuinte, tendo em vista o Princípio da Verdade
Material, que será aprofundado e todas as demais alegações de fato e direito aqui
explicitadas.

Vila do Conde FM
Neste caso há de prevalecer o princípio da verdade material, por demonstrado nestes
autos por farto arcabouço probatório, que os valores em questão se configuram como
distribuição de lucro. Essa verdade material, no caso concreto, indica que o autuado,
incorreu em erro quando da confecção de sua DIRPF, colocando valores a menor do
que o efetivamente recebido e declarados pela empresa em sua DIRF. Portanto, os
rendimentos eram sim, isentos, não tendo havido, em qualquer momento, omissão da
tributação.
A conclusão da agente autuante de que inexiste comprovação de que os valores
lançados sejam atinentes à distribuição de lucros jamais poderia impor o entendimento de que as
alegações do contribuinte em tal sentido sejam falsas, muito menos seria suficiente para validar a
ilação da auditora de que haveria sonegação por parte do ora peticionante, até porque a exclusão
de uma das possibilidades acima tratadas, não implica, obrigatória e necessariamente, na outra,
sendo possíveis algumas várias outras hipóteses, sem nenhuma base legal ou lastro probatório
para tanto.
DO ACRESCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO – VARIAÇÃO PATRIMONIAL
Necessidade de Transposição do Saldo Positivo do Exercício Anterior
Para efetuar o levantamento é importante que a douta autoridade fiscal efetue
também o levantamento do ano-calendário anterior, pois conforme será
demonstrado, caso no ano anterior o resultado for positivo, deverá ser transposto
para o ano-calendário seguinte.
A transposição do resultado do ano anterior para o ano atual é plenamente possível,
sendo ela negativa ou positiva e este é o entendimento que o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais tem.
Analisando a Declaração já anexada, percebe-se facilmente que o contribuinte possuiu
acréscimo patrimonial coberto.
Observa-se facilmente quando a Evolução patrimonial deste contribuinte no AC 2014
foi de R$ 1.609.714,45 (um milhão seiscentos e nove mil, setecentos e quatorze reais e
Fl. 2691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
8
quarenta e cinco centavos) e apenas seu rendimento ISENTO, foi de R$ 3.909.551,44
(três milhões, novecentos e nove mil e quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e
quatro centavos), havendo ainda rendimentos tributáveis e rendimentos de tributação
exclusiva na fonte.
Dos erros na apuração da Variação Patrimonial
Inicialmente, conforme foram declarados pelo contribuinte e pelas empresas a
qual ele é sócio (Aviões do Forró e Solteirões do Forró), os valores recebidos
não se deram em janeiro de 2015, mas sim de forma fracionada durante todo
o ano-calendário, conforme está discriminado no próprio relato da infração.
No AC de 2015, a Fiscal lançou, em janeiro, compra de imóvel – 6.7 Terreno
Tamarineira Mat. 739 (DOC 5) – no valor de R$ 4.364.000,00, entretanto, pela
simples leitura da redação constante na Declaração de IR deste contribuinte,
percebe-se que este valor consiste em permuta de imóveis e valor parcelado.
Portanto, resta demonstrado que o valor lançado em Janeiro de 2015 no
montante de R$ 4.337.500,00, não merece prosperar.
Ainda em janeiro, consta uma aquisição de um Terreno no Eusébio, Mat.
10112 (DOC 6) de R$ 1.000.000,00, sendo este imóvel comprado com o cheque
da empresa Vila do Conde, no mesmo valor. Esse ponto é importante, pois
ressalta a importância da transposição do saldo positivo de 2014 para 2015.
Tendo em vista que o cheque foi recebido pelo contribuinte em 08/12/2014
(DOC 6) e não consta qualquer menção no presente procedimento.
Ainda no exercício de 2015, consta em novembro, a aquisição de um
Apartamento no Edifício Paradize, no valor de R$ 435.000,00. Entretanto,
conforme escritura pública de compra e venda (DOC 7), com reserva de Fração
Ideal, a empresa SECTA comprou uma fração do imóvel, depois convertida em
Apartamento, em 21 de março de 2013. Ou seja, a aquisição aconteceu antes
do período fiscalizado.
No mesmo ano, no mês de Dezembro, consta o aumento do capital da empresa
SECTA em R$ 1.215.000,00. Entretanto, a fiscal deixou de observar que o
aumento no capital foi decorrente da incorporação de imóveis ao capital social
da empresa (Mat. 22807 e Mat. 29736), além da aquisição das cotas dos
demais sócios da empresa, conforme aditivo (DOC 8).
Neste mesmo sentido, há também o aumento do capital social da mesma
empresa em dezembro de 2016, sendo realizada da mesma forma,
integralização dos imóveis de Mat. 43533, 10112 e 90803, além do aporte
realizado pelo sócio de R$ 517.200,00 (DOC 9).
Encerrando o AC de 2015, frise-se um erro grosseiro da fiscal, que lançou todos
os pagamentos de IPTU em Dezembro, quando o vencimento do IPTU18 se dá
no máximo em abril. Incorrendo no mesmo erro para os AC de 201619 e
201720, portanto, consideramos como pagos em abril.

Fl. 2692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
9
Ressalte-se que, independentemente disso, os imóveis em questão são locados
e pelo contrato, o pagamento do IPTU é de responsabilidade do Locatário e
não deste contribuinte, conforme anexo (DOC 10).
No ano calendário de 2016, consta aquisição de um terreno na serrinha por R$
2.112.500,00. Entretanto, o imóvel foi adquirido em 15 de abril de 2014, mas
foi rescindido em razão de uma hipoteca existente, sendo realizada uma
operação em que o vendedor reconhecia a dívida relativa aos valores pagos
pelo comprador e realiza uma dação em pagamento de 4 imóveis (Mat.
31210, 31250, 11867 e 11868), havendo, ainda, o pagamento do valor de R$
300.000,00 pelo comprador, conforme discriminado nos contratos e cheques
anexados (DOC 11).
Ainda em 2016, a auditora colocou como despesa a aquisição de um
apartamento em Recife, de matricula 59441, entretanto esse apartamento foi
recebido em permuta da venda da Marca “Forró do Miúdo” ocorrida em
janeiro de 2015, conforme contrato em anexo (DOC 12).
Para finalizar, no ano de 2017, a auditora lançou como aquisição de cotas da
empresa Shopping da Construção. Entretanto, essa operação se deu como
quitação do empréstimo concedido a seu filho, Charles Aristides Pereira, em
2014. Fato este que se observa pela declaração de IR (DOC 4, DIRPF AC 2016,
p. 08) deste contribuinte. Neste ponto, destaque-se que a aquisição ocorreu em
16/08/2016, e não em dezembro de 2017, como relatado pela auditora.

Anexa ao presente auto planilha contendo todas as alterações aqui demonstradas, de
modo a comprovar que não houve acréscimo patrimonial descoberto, devendo, portanto, ser
julgado improcedente a presente acusação fiscal.

DA SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DO JUROS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
FISCAIS
A Lei no 11.457/2007, disciplina, em seu artigo 24, um prazo de 360 (trezentos e
sessenta dias) a contar do protocolo feito pelo contribuinte, para que seja proferida
decisão administrativa o referido artigo está inserido no Capítulo II, da Lei no 11.457,
de 2007, cujo título é “DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL”,
entretanto, sabe-se que em razão do princípio da igualdade, o referido prazo deve ser
aplicado a todos os processos administrativos no âmbito da Administração Pública
Federal indistintamente.

O STJ entendeu, também, que, a partir do dia 361, a Administração Fazendária está
em mora! Ora, se a administração fazendária está em mora no julgamento com uma
obrigação sua, não pode ela, segundo os princípios mais fundamentais de nosso
Direito, exigir do particular o cumprimento da obrigação correspondente à que se
encontra em mora, pelo que não deve ser considerado em mora o contribuinte e,
portanto, são indevidos os juros.
Fl. 2693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
10
Os Doutrinadores e o Judiciário vêm aplicando a suspensão da fluência dos juros, que
consiste em: transpassado 360 dias da apresentação do recurso administrativo sem
julgamento, suspende-se a fluência dos juros até o julgamento.

DA IMPROCEDÊNCIA DA MULTA DE 150%
A aplicação de multa por simulação é decorrente da presunção, deveras
precipitada, da existência de má-fé nas operações deste Contribuinte. Este
Sujeito Passivo, embora não tenha constado a totalidade dos valores em sua
DIRPF, não deu qualquer mostra de que pretendia ocultar os fatos
supostamente tributáveis (segundo a versão do Auto de Infração), tanto que
fez constar em sua Declaração do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física
(DIRPF) e foi apresentado pela empresa em suas declarações e no Livro Caixa.
Aliás, o próprio valor tomado como base de cálculo para a autuação teve como
fonte única a declaração espontânea deste Impugnante.

Má-fé, no Direito Brasileiro, não se presume, tanto no Direito Penal (art. 5o,
LVII, CF/88) quanto no Direito Civil, conforme construção doutrinária e
jurisprudencial pacífica, e, claro, no Direito Administrativo Sancionador. As
afirmações da Ilustre Fiscal, sobre a existência de conduta dolosa, não foram
suficientemente lastreadas para ilidir a presunção que assiste a este
Contribuinte, ainda que o ônus (ou dever) da prova fosse ainda muito mais
pesado nesta hipótese. Nesse sentido, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), vem decidindo.
Aponta que a Agente Fiscal contentou-se em presumir a má-fé, sem qualquer
elemento de prova para suportar sua alegação. Se houvesse má-fé, intuito de
fraude ou sonegação, não constariam aquelas receitas na Declaração Anual
deste Impugnante, na escrituração fiscal da Sociedade Empresária, ou, no
mínimo, o Autuado teria continuado constando no Contrato Social. Não há
qualquer justificativa racional para que alguém que não acredite ser
verdadeira a situação que declara, informe ao Fisco essa situação falsa.
Se o Contribuinte declarou as receitas, ainda que na condição de isentas, ele,
sem dúvidas, efetivamente acreditava que aquilo era decorrente distribuição
de lucros, por ser sócio.
Em que pese haver, de fato, previsão legal para tanto, no artigo 44 da Lei
9.430/96, tal disposição é inconstitucional, como vêm entendendo a
jurisprudência e a doutrina. É que a utilização de percentual de multa superior
ao próprio valor da exação tributária viola 2 (dois) princípios constitucionais
cogentes: a proporcionalidade e a proibição ao efeito de confisco (art. 150, IV,
CF/88).
Ora, multa superior ao próprio valor do tributo, sem dúvidas, é incentivo muito
superior ao necessário para impedir a conduta sonegatória do contribuinte.
Supera o estritamente necessário para garantir a satisfação do interesse
Fl. 2694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
11
público, e supera a ideia comum de que o acessório há de seguir o principal: o
acessório, nesse caso, passa a ser o principal, porquanto passa a ser o maior
ônus pecuniário. Isto, sem dúvidas, não está de acordo com o princípio da
proporcionalidade.

É, portanto, firme e consistente a orientação da Corte Suprema – que está
prestes a se tornar vinculante, inclusive para a administração pública, após o
julgamento do Recurso já afetado sob o regime de repercussão geral – no
sentido de que o valor das multas não pode superar o valor do próprio tributo,
como acontece no caso destes autos.
Desta feita, caso mantida a autuação, e a própria multa por sonegação,
entende a ora recorrente que deve ela ser limitada ao percentual de 100%
(cem por cento) do crédito tributário.

DOS PEDIDOS
i. o imediato recebimento e processamento da presente Impugnação e seus
respectivos documentos anexos para que produza todos os efeitos
pertinentes;
2. o decreto de nulidade absoluta do lançamento ora impugnado, por
cerceamento do direito de defesa e ausência de lastro probatório, tornando-
o sem efeito;
3. o julgamento de improcedência absoluta do Auto de Infração ora
impugnado, com a consequente revogação das sanções impostas e da
cobrança do crédito tributário principal lançado.

Requer também que todas as intimações sejam dirigidas em atenção ao
advogado José Erinaldo Dantas Filho, OAB/CE No 11.200, – inclusive da
inclusão em pauta de julgamento para fins de sustentação oral – devendo
ser enviadas para o seu endereço profissional, Rua Nunes Valente, número
2604, bairro Dionísio Torres, CEP 60125-071, no município de Fortaleza/CE.

Do acórdão recorrido

O acórdão recorrido julgou, afastadas as preliminares, a impugnação procedente
em parte, para exonerar fração do acréscimo patrimonial a descoberto, nos termos do voto do
relator:

Apurado Exonerado
Mantido
Multa

AC 2014 1.060.661,01
0,00 1.060.661,01
75%

Fl. 2695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
12
AC 2015 1.698.486,65 332.903,40 1.365.583,25
75%

AC 2016 2.051.206,11
3.060,55 2.048.145,56
75%

AC 2017
250.500,11 249.210,28
1.289,83
75%

Reconheceu também a improcedência da qualificação na multa, sendo esta
reduzida pelo julgador de piso ao patamar de 75%
A seguir transcrevo a ementa do acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
NULIDADE DO LANÇAMENTO. Comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar a tese de
cerceamento de defesa e nem de nulidade do Lançamento.
RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS. LUCROS. DEMONSTRAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos recebidos a título de lucros ou dividendos se
não é apresentada escrituração que corrobore a existência de resultado
contábil a amparar a distribuição ocorrida.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDOS REMANESCENTES NO
DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL. TRANSPOSIÇÃO PARA O
ANO SEGUINTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Os saldos remanescentes do mês de dezembro, não comprovados e não
declarados, consideram-se consumidos dentro do próprio ano, não servindo
como recursos para justificar acréscimo patrimonial apurado no ano-
calendário subsequente.
ALEGAÇÕES. PROVAS. EFICÁCIA.
As alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando
esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são
eficazes.
JUROS. SUSPENSÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal para suspensão da fluência de juros de mora se a
decisão de primeira instância administrativa não for proferida no prazo de
trezentos e sessenta dias da impugnação.
MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS.
NÃO OCORRÊNCIA.
Para que possa ser aplicada a multa qualificada, a autoridade lançadora
deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do
sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio,
tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Fl. 2696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
13
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, à exceção das decisões do
Supremo Tribunal Federal (STF) sobre inconstitucionalidade da legislação e
daquelas objeto
de Súmula vinculante, não são consideradas normas gerais, razão pela qual
seus julgados são inaproveitáveis em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO/PROCURADOR.
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as
intimações sejam endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao
escritório do advogado/procurador.

Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado do acórdão de julgamento em 26/10/2020
No Recurso voluntário, interposto tempestivamente em 20/11/2020, traz, em
síntese, as seguintes considerações iniciais:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica:
a) DRJ afastou o alegado pelo impugnante, considerando que a controvérsia do
contribuinte ser sócio e administrador de fato das empresas não teria relevância na tributação dos
rendimentos, pois para eles serem considerados isentos se fazia necessário o cumprimento de
requisitos exigidos pela legislação que só aceita aquele formalmente revestido nessa condição;
b) Sobre a distribuição de lucros da Vila Conde, foi afastada a argumentação, pois o
contrato social não previa a possibilidade de distribuição antecipada de lucros, tampouco teria
sido demonstrada a viabilidade de distribuição por meio de balancetes do período
Rendimentos recebidos classificados indevidamente da DIRPF:
O Acórdão aponta que a segregação das infrações em omissão de rendimento e
classificação indevida ocorreu, pois o contribuinte declarou uma parte em sua DIRPF como
isentos e o outra parte não declarou, razão pela qual se configuram condutas infracionais
distintas, as quais, entretanto, se fundamentam faticamente na mesma razão de
impossibilidade de obtenção de isenção na distribuição de lucros para aqueles que não são
sócios;
Acréscimo patrimonial a descoberto:
Neste ponto foi afastada a tese da necessidade de análise do exercício de 2014 e de
transposição dos valores para o exercício subsequente, pois o impugnante não comprovou o seu
saldo positivo, assim como pelo fato da infração se basear em uma presunção da legislação fiscal
que leva em consideração apenas um ano calendário.
Fl. 2697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
14
Na parte fática, entretanto, foram acolhidas algumas argumentações do
contribuinte para afastar despesas erroneamente inseridas pela fiscalização, o que gerou uma
redução na variação patrimonial a descoberto;
Acolhido o argumento de impossibilidade de aplicação da multa qualificada, pois
não restou comprovado nos autos a caracterização do dolo para fins tributários.

Em ação pelo acolhimento deste recurso, alega que o contribuinte é empresário de
um segmento empresarial cujas atividades são desapegadas da burocracia formal. Aponta que a
boa-fé do Recorrente foi cabalmente reconhecida na decisão da DRJ de São Paulo, que indica
existir apenas uma "grande confusão patrimonial na declaração dos bens e desorganização com
relação às provas dos fatos, mas, em momento algum, ficou provado o dolo na conduta do
contribuinte." (fl. 2.522).
Destaca que a Receita Federal do Brasil deflagrou a operação "For All", em
dezembro de 2016, momento em que inúmeros autos de infração foram lavrados em desfavor
das empresas "Aviões do Forró", "Solteirões do Forró" e "A3 entretenimentos". Nessas
fiscalizações, que culminaram com a cobrança de créditos tributários das pessoas jurídicas, ficou
reconhecido que o Sr. Zequinha Aristides, ora Recorrente, no período fiscalizado era "sócio de
fato" de todas essas empresas.
5.8 Embasada em tal conclusão a fiscalização indicou o Sr. Zequinha Aristides
como responsável tributário pelos débitos dessas mesmas pessoas jurídicas, a
saber: [...] comprovado neste relatório fiscal de que ANTONIO ISAIAS PAIVA
DUARTE, CARLOS ARISTIDES ALMEIDA PEREIRA e ZEOUINHA ARISTIDES PEREIRA
são, desde a constituição, os administradores das sociedades AVIÕES DO FORRÓ,
A3 ENTRETENIMENTO e SOLTEIRÕES DO FORRÓ, uma vez que administravam,
de fato ou de direito, conforme o período, e, por consequência, possuidores da
maioria do capital social destas sociedades, seja de forma direta seja
indiretamente.
5.9 Na presente ação fiscal, contudo, alega a recorrente, os auditores fiscais
esqueceram-se das suas conclusões postas na fiscalização das empresas e
glosaram os recebimentos do Recorrente decorrentes da distribuição de lucros
das mencionadas pessoas jurídicas, como se agora o Sr. Zequinha Aristides
tivesse deixado de ser sócio das mencionadas pessoas jurídicas
Do mérito
Distribuição de Lucros
Alega a recorrente que a DRJ de São Paulo entendeu por manter a tributação dos
valores que o Recorrente recebeu das empresas Aviões do Forró e Solteirões do Forró, de R$
2.902.001,00 e R$ 216.00232, respectivamente.
Fl. 2698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
15
Busca fundamentar o seu entendimento afirmando, de forma simplista, que o fato
de o contribuinte ser sócio de fato das empresas não teria relevância para a tributação de
rendimentos, pois os requisitos da legislação tributária são estritamente formais e exigem a sua
indicação nos respectivos contratos sociais. Tais pagamentos também não teriam respeitado a
proporcionalidade dos percentuais das quotas do capital social. Isso afastaria o direito à isenção
pretendida.
Alega que a Decisão Recorrida ignora os documentos já acostados aos autos que
comprovam a veracidade da ocorrência dessa distribuição de lucros. O primeiro deles é a
declaração das próprias empresas indicando a existência de lucro no período e que estes foram
distribuídos para o Recorrente, admitindo a sua condição de sócio (fl. 186/189 e 190/193).
Também não foram consideradas as indicações e registros desses repasses na contabilidade das
empresas, conforme se observa nas folhas de seus Livros Caixa (fl. 1.026/1.400 e 1.564/1763).
Repisa argumentos acerca da consideração da condição de sócio de fato como se
esta lhe assegurasse os benefícios que a lei concede ao sócio de direito.
No que tange à distribuição de lucros da empresa da qual efetivamente é sócio,
repisa os argumentos sua possibilidade, trazendo jurisprudência deste Conselho (Acórdão n° 2401-
005.677)
Aponta que a distribuição desproporcional de lucros relativa à participação
societária também não é razão suficiente para justificar a cobrança do imposto.
Neste contexto, repisa que o Recorrente, em relação a distribuição de lucros pelas
empresas Aviões do Forró e Solteirões do Forró no exercício de 2016, razão pela qual faz jus à
isenção de imposto de renda prevista no art. 10, da Lei 9.249/1995, em que pese não constar na
condição de sócio de direito.
Lucro e dividendos das empresas Vila Conde FM Ltda.
No que tange aos rendimentos da Vila Conde FM Ltda., no valor de R$ 800.000,00,
o Recorrente é sócio da empresa indicado no respectivo contrato social, apresentou à fiscalização
o cheque que respalda a operação e os balancetes da empresa que demonstram a conta de
pagamento de lucros. A decisão recorrida, contudo, manteve a tributação em face de a empresa
não ter indicado na DEFIS esse pagamento ao sócio.
Disse, ainda, que esses valores não poderiam ser entendidos como adiantamento
de lucros, porquanto não haveria balancete contábil do período (julho/2016) que amparasse
referida operação e o faturamento da empresa, comparado às suas despesas do exercício de 2016,
não possibilitaria a apuração de lucro nesse período que viabilizasse a referida distribuição.
Tal conclusão, todavia, na visão do ora recorrente, parte de premissa equivocada,
qual seja: a de que os valores distribuídos corresponderiam a lucros apurados no exercício de
2016, e que deveriam ser tratados como adiantamento sobre o que seria apurado no final desse
exercício.
Fl. 2699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
16
Alega que, diferente disso, o pagamento recebido pelo Recorrente se deu por
conta da reserva de lucros acumulados de exercícios anteriores, conforme está demonstrado nas
demonstrações contábeis da empresa acostadas aos autos (fls. 2.245/2.311). Isso modifica, por
completo, a situação posta na decisão recorrida, segundo a qual deveria haver a prova por
balancete dos lucros apurados no ano de 2016. O balanço definitivo do exercício de 2015 (fl.
2272) já demonstrava a existência de um saldo de lucros no valor de RS 852.844,00. Deste modo,
aponta, que a existência de tais valores supriria a necessidade de apuração em 2016 (saldo
acumulado)

Da imputação de omissão de rendimentos

7.1 Seguindo a ordem dos fundamentos adotados na decisão de primeira instância,
o Recorrente passa a discorrer sobre a suposta infração de omissão de rendimentos, nos anos
calendários de 2014 e 2015, que apesar de possuir uma similaridade com o discorrido no tópico
anterior, foi segregada pela fiscalização como infração distinta.
a) Lucro e dividendos das empresas Aviões do Forró e Solteirões do Forró 7.2
Apesar de a fiscalização apontar uma omissão do sujeito passivo, o que se percebe pelo próprio
relato da fiscalização é que o contribuinte jamais escondeu os recebimentos desses valores, tanto
é que apresentou a planilha para a fiscalização indicando-os. Para comprovar, tal escorreita
conduta do contribuinte, transcreve-se parte do termo de verificação (fl. 27/28):
Em resposta ao Termo de Início, o contribuinte apresentou em 15 de outubro de
2018, informes da empresa Aviões do Forró, "com os seguintes valores repassados ao sócio
Zequinha Aristides": [...] Na mesma oportunidade, o contribuinte apresentou informes também
da empresa Solteirões do Forró, "com os seguintes valores repassados ao sócio Zequinha
Aristides": [...]
7.3 E mais, esses mesmos valores também estão escriturados no Livro Caixa das
pessoas jurídicas, assim como nas Declarações de Imposto Retido na Fonte — DIRFs, entregues
pelas empresas Aviões do Forró e Solteirões do Forró, nos anos calendários de 2014 e 2015, como
pagamentos realizados a título de lucro e dividendos distribuídos.
7.4 Prezando, pois, pela objetividade da presente peça recursal e percebendo a
adequação da argumentação já desenvolvida nos itens anteriores, que aqui o Recorrente reitera, o
que houve neste caso foi o recebimento de lucros e dividendos devido a sua condição de sócio de
fato. Não há, portanto, omissão de rendimento tributável.
b) Lucro e dividendos das empresas Vila Conde FM Ltda.
7.5 A fiscalização aponta outra suposta omissão de rendimentos no ano de 2014,
relativa ao depósito de cheque no valor de um milhão de reais, na conta do Recorrente, que não
teria justificativa da origem.
Fl. 2700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
17
7.6 Na impugnação foi demonstrado que o cheque, de titularidade da empresa Vila
do Conde FM Ltda., correspondia ao pagamento de distribuição de lucros e dividendos dessa
empresa.
7.7 A decisão recorrida entendeu que o pagamento tendo ocorrido em 08/12/2014,
não poderia ser distribuído como lucro isento uma vez que antes da apuração do resultado do
exercício. Além disso, o contrato social da empresa não autorizaria a antecipação da distribuição
de lucro e não foi preparado o balancete relativo ao período que antecedeu esse pagamento, que
pudesse indicar parcial resultado de forma a amparar a operação.
7.8 Entretanto, o que se pode observar pelas demonstrações contábeis da referida
empresa é que havia saldo na conta reserva de lucros acumulados de exercícios anteriores no
valor suficiente a autorizar essa distribuição.
7.9 A existência de saldo na conta de lucros e prejuízos acumulados no valor de R$
1.316.061,29 está indicada na DIRF da empresa do exercício anterior ao que aconteceu a
distribuição (doc. 02 — Balancetes 2013):
7.10 No exercício de 2014, época na qual ocorreu a distribuição ao Recorrente,
apenas parte desse valor foi utilizado pela empresa que fez o pagamento respectivo mediante a
emissão do cheque de R$ 1.000.000,00, com débito de igual valor na conta de Lucros Acumulados
(fl. 2.250):
7.11 Assim, entende que deve ser afastada a acusação de omissão de declaração de
rendimento tributável e anulada a cobrança do tributo lançado sobre o mesmo.

DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO

8.1 O auditor fiscal elaborou um demonstrativo mensal de evolução patrimonial,
no qual apurou que o Recorrente teria feito despesas e aplicações sem o
respaldo na sua renda declarada. Isso, contudo, não ocorreu.
8.2 O que se percebe é que foram cometidos diversos equívocos na elaboração
do referido demonstrativo, gerando a falsa impressão de variação patrimonial
injustificada, como se passa a demonstrar.
a) Da incongruência na metodologia aplicada
8.3 Não se sustenta o resultado de um demonstrativo comparativo das
aquisições e da renda declarada por um contribuinte dentro de um mesmo ano
calendário, quando não se leva em conta o saldo positivo do ano anterior.
8.4 No caso, uma vez considerado o valor do saldo apresentado pelo Recorrente
em dezembro de 2014, restam plenamente justificadas suas despesas incorridas
em 2015.
Fl. 2701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
18
8.5 Sendo assim, não existe a alegada variação patrimonial a descoberto,
restando insubsistente a exigência fiscal que seria dela corrente.
b) Erros na apuração da Variação Patrimonial
8.6 Para além dos vícios na metodologia apresentada, inúmeras incongruências
de fato foram cometidas pelo agente fiscal a influenciar negativamente o
resultado do mencionado demonstrativo.
8.7 O primeiro ponto a ser esclarecido consiste na identificação dos imóveis
considerados pela fiscalização como pertencentes ao Recorrente. Dentre tais
imóveis figuram muitos que são de titularidade da empresa SECTA, conforme as
respectivas certidões de matrícula. Assim, o procedimento adotado pelo fiscal é
totalmente inadequado e fere o princípio básico de distinção do patrimônio da
pessoa jurídica e da pessoa física dos seus sócios.
8.8 Apesar de o Recorrente ser sócio da SECTA, à época dos fatos ventilados, isso
não implica que a aquisição de bens por aquela empresa tenha sido por ele
custeada. Se assim fosse, não haveria razão para aquela pessoa jurídica existir.
8.9 A declaração prestada pelo Recorrente (fl. 1467), na qual afirma que os
imóveis pertencentes à SECTA teriam sido pagos por ele Zequinha Aristides, para
posterior convolação em capital social ou aquisição de empréstimo, não diz
respeito a todos os imóveis, assim como não pode prevalecer sobre o atestado
pelo registro imobiliário.
8.10 É importante destacar que a documentação colacionada aos autos indica
com toda clareza que vários imóveis foram adquiridos pela SECTA por meio de
transações relativas à cessão de marca e pagamento de dívidas, ou seja, sem
pagamento em dinheiro por quem quer que seja, o que passa demonstrar, caso
por caso.
h.I Terreno Tamarineira — Matrícula 739 8.11
O Terreno Tamarineira, matrícula n° 739, no valor de R$ 4.337.500,00 (quatro
milhões, trezentos e trinta e sete mil e quinhentos reais), foi incluído no
demonstrativo fiscal da variação patrimonial do Recorrente relativa ao ano de
2015. Na impugnação os valores envolvidos na transação que levou a empresa
SECTA a adquiri-lo foram devidamente justificados com a informação sobre o
pagamento parcelado de parte do preço e outra parte quitada com dações de
outros imóveis

8.12 A decisão recorrida não aceitou as justificativas apresentadas sob o
fundamento de que os documentos apresentados não teriam sido suficientes
para comprová-las, ignorando por completo o registro imobiliário feito à época
Fl. 2702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
19
que indica as empresas SECTA e C.A. Almeida Pereira Imóveis ME como
proprietárias desse imóvel.

b.1 Imóvel Tamatanduba — Matrícula 10112 8.13
O imóvel de matrícula n° 10112, que consta no demonstrativo de variação
patrimonial do Recorrente pelo valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
pertence às empresas SECTA e C.A. Almeida Pereira Imóveis ME, e seu preço foi
pago por meio de 8 (oito) cheques emitidos pela empresa C.A. Almeida Pereira
Imóveis ME, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) cada.
Tudo conforme o competente registro imobiliário. Documento incompleto (VER)

8.14 Esse imóvel, portanto, deve ser excluído do demonstrativo de variação
patrimonial do Recorrente relativo ao ano de 2015. Nada justifica fazer
prevalecer sobre o registro imobiliário uma equivocada interpretação de
declaração prestada pelo Recorrente.

b.2 Apartamento Edifício Paradize 8.15
O Apartamento do Edifício Paradize foi considerado no demonstrativo de
variação patrimonial relativo ao ano de 2015, quando sua aquisição foi bem
anterior.
A decisão de primeira instância, todavia, manteve esse imóvel no referido
demonstrativo sob o fundamento de que a matricula indica sua aquisição como
tendo ocorrido em 25/11/2015. Tal matricula, contudo, não indica a data e
forma do pagamento.
8.16 Primeiro, é importante destacar que esse pertence à empresa SECTA
Assessoria Limitada ME e não ao Sr. Zequinha Aristides, conforme indicado na
respectiva matricula.
8.17 Quanto à aquisição e pagamento do respectivo preço, deve ser esclarecido
que a sua aquisição se deu em 2011, diretamente da Sra. Francisca Ângela
Bezerra de Oliveira, conforme comprova o documento de cessão do respectivo
contrato de promessa de compra venda, com a anuência da empresa que o
construiu (Construtora Cameron) (doc. 03)
8.18 Além disso, existem diversos outros pagamentos relativos a dispêndios com
as reformas feitas nesse imóvel e os boletos de condomínio, a partir de 2011,
todos efetuados pela SECTA por transferências bancárias. (doc. 03).
Fl. 2703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
20
8.19 Essa aquisição somente demorou a ser registrada na matrícula do imóvel
em virtude de dificuldades documentais da construtora na constituição do
condomínio edilício, que ainda não havia sido regularmente incorporado. A
matrícula de n. 48.743, que correspondia a todo o Edifício, somente foi
desmembrada em unidades imobiliárias autônomas para viabilizar as
transferências em 2015. Essa a única razão da data constante na Matricula n°
90803 referida na decisão recorrida.
8.20 Esse fato, inclusive, estava comprovado pela documentação anteriormente
posta nos autos, através da escritura pública de compra e venda de fração ideal
dos apartamentos, firmada em 2013 (fls. 2.401/2.410). Tal documento indica que
a SECTA já havia realizado o pagamento integral do preço respectivo, pelo que
recebeu ampla e irrestrita quitação dos valores recebidos pelos vendedores. Em
outras palavras: esse documento comprova que em 2013 todos os dispêndios
para a aquisição desse imóvel já tinham sido realizados.
8.21 Desta feita, considerando a comprovação de que essa despesa não foi
realizada no período fiscalizado, mas tão somente a abertura da matrícula da
unidade imobiliária, acrescido ao fato desse imóvel sequer pertencer ao
patrimônio do Sr. Zequinha e sim da SECTA, requer a exclusão do valor de RS
435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil reais) da planilha de evolução
patrimonial Recorrente relativa ao exercício de 2015.
b.3 Aumento do Capital Social da Empresa SECTA
8.22 O demonstrativo de variação patrimonial relativo ao ano de 2016 também
inclui o aumento do capital social da empresa SECTA, no valor de R$
2.442.000,00.
Ocorre que tal aumento se deu com o pagamento do preço dos imóveis de
matrícula 43533, 10112 e 90803, que também estão relacionados nesse mesmo
demonstrativo. A duplicidade é evidente. Não podem figurar na mesma relação
de patrimônio como itens distintos os imóveis e o valor pago por esses mesmos
imóveis. O elemento patrimonial é um só. Os imóveis não podem ser destacados
do seu preço

h.4 Imóvel da Serrinha — Matrículas 11867, 11868, 31210 e 31250
8.23 O imóvel localizado na Serrinha, composto pelas matrículas 11.867, 118868,
31210 e 31250, foi adquirido em 15/04/2014, pela empresa EZAPSON
GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA., do Sr. Carlos Salustiano de Souza e a
Sra. Maria Goretti Cardoso de Sousa, momento em que foi pago o valor de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) (doc. 04).
Fl. 2704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
21
Assim, seja por conta de a propriedade não ser do Recorrente, seja em razão de
a maior parte do preço ter sido paga ainda em 2014, esse imóvel também deve
ser excluído do levantamento de variação patrimonial do Recorrente relativo ao
ano de 2016.
8.24 Note-se que a transferência do imóvel só iria ocorrer no momento do
adimplemento integral da obrigação por parte dos compradores. Em virtude da
cobrança de uma hipoteca existente no imóvel, em janeiro de 2016, as partes
realizaram uma novação da dívida, motivo pelo qual a transferência do imóvel só
aconteceu em janeiro de 2017, conforme se atesta pelas matrículas dos imóveis.
8.25 Desta feita, percebe-se o erro cometido pelo agente fiscal ao incluir na
variação patrimonial do Recorrente de 2016 um imóvel de titularidade da
empresa EZAPSON GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA., adquirido em abril
de 2014. Deve, portanto, ser expurgado o valor de R$ 2.112.500,00 (dois
milhões, cento e doze mil e quinhentos) do demonstrativo de variação
patrimonial do contribuinte do exercício de 2016.
b.5 Apartamento Recife — matrícula 594

8.26 Para manter esse imóvel no levantamento patrimonial referente ao
exercício de 2016 (matrícula 59441), a decisão de primeira instância considerou
suficiente a equivocada declaração prestada pelo Recorrente e negou qualquer
importância ao contrato particular de cessão da marca Forró do Miúdo entre as
empresas TN Produções e AIP Duarte Eventos Ltda — Eireli, no qual está
registrado que esse imóvel foi dado como parte do pagamento às empresas AIP
Duarte Eventos Ltda (33,33%), C.A. Almeida Pereira Imóveis ME (33,33%) e
SECTA (33,33%).
Para tanto, disse a decisão recorrida apenas que o Recorrente não teria
comprovado a que título a SECTA recebeu parte desse apartamento,
considerando que essa não foi a cessionária da marca, embora admita que esse
imóvel jamais adentrou no patrimônio do Sr. Zequinha Aristides
8.27 Inexistindo a propriedade ou dispêndio por parte do Recorrente em relação
a esse imóvel, nada justifica a sua inclusão na planilha de demonstração de
variação patrimonial, razão pela qual deve ser excluído o valor de R$ 273.333,33
(duzentos e setenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três
centavos) no levantamento do exercício de 2016.
b.6 Cotas Shopping Construção

Fl. 2705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
22
8.28 A decisão recorrida manteve o valor relativo ao aumento de cotas da
empresa Shopping Construção no levantamento patrimonial de 2017, mesmo
diante da explicação posta na impugnação de que essas cotas de capital foram
adquiridas pelo Recorrente mediante a quitação de empréstimo concedido ao
sócio que lhe transferiu as respectivas cotas.
8.29 Diante disso, percebe-se que não houve qualquer incremento no
patrimônio do contribuinte, pois o aumento de capital ocorreu com a
compensação da baixa de um direito a receber (empréstimo) que ele tinha com o
sócio, razão pela qual esse valor merece ser expurgado da planilha da fiscalização
o valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) do exercício de 2017. (VER)
Da multa Qualificada
Conforme já reconhecido em decisão de primeira instância, não há neste caso o
evidente intuito de fraude por parte do Recorrente, razão pela qual afastou a multa qualificada
Junta documentos comprobatórios vinculados aos apontamentos da DRJ

Dos pedidos:
Ante o exposto, pede a Vs. Sa. que conheçam e deem provimento ao presente
Recurso para que julguem a ação fiscal no todo IMPROCEDENTE, com a extinção do crédito
tributário indevidamente lançado, nos termos do art. 156, IX, do CTN, determinando ainda o
arquivamento do processo administrativo correspondente.
Pede a intimação do advogado que a presente subscreve para comparecer à sessão
de julgamento deste Recurso Voluntário, de maneira a lhe proporcionar a oportunidade de fazer a
respectiva sustentação oral
Junta posteriormente petição nos seguintes termos:
Em 20/01/2021, o recorrente foi intimado como sujeito passivo solidário no
processo administrativo fiscal n° 10380.734058/2019-03, lavrado em desfavor da sociedade
empresária Aviões do Forró Gravações e Edições Musicais Ltda. Trata-se, portanto, de fato novo
em relação ao recurso voluntário já apresentado
A infração 04 do referido auto refere-se a IRRF por pagamento supostamente sem
causa, em decorrência de valores repassados ao Requerente pela empresa Aviões do Forró
Gravações e Edições Musicais Ltda., ao longo dos anos de 2014, 2015 e 2016, os quais são os
mesmos valores alcançados pelo IRPF exigido no auto de infração em liça, com base na
desqualificação desses mesmos rendimentos como isentos e não tributáveis e considerados
tributáveis na declaração da pessoa física (doc. 01).
Evidente, então, a existência de um bis in idem. Os valores tributados no auto de
infração em causa são idênticos aos tributados no auto de infração lavrado contra a pessoa
Fl. 2706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
23
jurídica (Processo n° 10380.734058/2019-03), com a alíquota de 35% (art. 61, §1° da Lei 8.981/95).
A duplicidade também ocorre no lançamento referente à pessoa jurídica Solteirões do Forró
Gravações e Edições Musicais Ltda. (Processo n° 103.80.724252/2019-72) (doc. 02).
Diante do que aponta como ilegalidade patente do ato de cobrança do imposto de
renda da pessoa física, quando a lei determina que a cobrança deve ser dirigida exclusivamente à
fonte, como de fato foi feito nos autos de infração lavrados contra as pessoas jurídicas, resta
inegável que o auto de infração em lide é ato administrativo eivado com vício de legalidade, que
deve ser anulado pela própria administração, nos termos do art. 53, da Lei n° 9.784/1999 e Súmula
473 do STF4.Trata-se, portanto, na visão do recorrente, de matéria de ordem pública que reclama
inclusive providência de oficio da administração.

Faz posteriormente a juntada de petição e procuração de novo patrono.
Faz ainda a juntada de documentos das empresas Aviões do Forró e Solteirões do
Forro
Em documento intitulado Pedido de ordem pública,(fls 2649 a 2651) faz alusão ao
processo(PAF 10380.734058/2019-03, 4a. Câmara / 1a. TO / 1a. SEJUL), no qual figura como
solidário, onde aponta conexão com lançamento efetuado a título de pagamento ao recorrente,
naquele processo, para cobrança de IRRF.
Peticiona a este Relator seja também deferida a realização de diligência,
diretamente por esse e. CARF, devolvendo os autos para a primeira instância, a fim de apreciar os
documentos ora acostados, e de conceder adequada instrução probatória, inclusive através de
perícia sobre os documentos apresentados, caso não decida pela suspensão deste PAF até a
conclusão e julgamento da diligência e do processo fiscal conexo, porque nele existente
lançamento utilizando-se dos mesmos fatos e dos mesmos elementos, não apenas em face de
sujeito passivo diverso, mas também, incompreensivelmente, solidarizando este recorrente.

Sem manifestação da Fazenda Nacional
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator:

Da tempestividade:
Fl. 2707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
24
O recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende aos demais quesitos de
admissibilidade, de sorte que deve ser conhecido
Das preliminares
Sem preliminares suscitadas em sede de recurso voluntário, tendo sido trazida, sob a
argumentação de se tratar como questão de ordem pública, apontamento de bitributação dado o
lançamento, em relação as pessoas jurídicas Aviões do Forró (Processo n° 10380.734058/2019-03),
com a alíquota de 35% (com fundamento no art. 61, §1° da Lei 8.981/95). A duplicidade também
ocorre no lançamento referente à pessoa jurídica Solteirões do Forró Gravações e Edições
Musicais Ltda. (Processo n° 103.80.724252/2019-72). Neste aspecto, alerta para o que, em seu
entendimento, seria uma dupla tributação sobre a mesma base (chamado bis in idem). Assim,
pugna pela exoneração do valor ora em litígio, referente aos repasses das duas empresas acima
citadas1.

Quanto ao tratamento deste apontamento, socorro-me dos apontamentos da
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada no Acórdão 9101-006.156, de 9 de junho de
2022:

A dicção do art. 61 da Lei no 8.981/95 em seu caput e no §1o não deixa dúvida
que pagamento é conceito que não se confunde com operação. Veja-se:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente
na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado,
ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos
pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do
pagamento da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o
qual recairá o imposto. (negrejou-se)
O §1o do art. 61 da Lei no 8.981/95 é expresso no sentido de que, mesmo se
provado o pagamento, e ainda que identificado o beneficiário, a incidência do IRRF
prevista no caput se verificará caso não seja comprovada a operação ou sua causa.

1 https://www.conjur.com.br/2024-out-16/o-artigo-61-da-lei-no-8-981-1995-e-suas-controversias-no-carf-
parte-3/#_ftn1
Fl. 2708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
25
Evidente que pagamento e operação não são o mesmo conceito, e que, em
verdade, operação é conceito correlato a causa, como substrato fático do motivo do
pagamento. Assim, o Colegiado a quo não poderia concluir a análise da prova produzida
nestes autos sob a premissa de que a identificação do beneficiário e da operação
(pagamento) seriam suficientes para desconstituição do crédito tributário de IRRF com
fundamento no art. 61 da Lei no 8.981/95.
(....)
A reforma da premissa do acórdão recorrido presta-se a determinar novo
exame da acusação fiscal, em confronto com a defesa produzida pela Contribuinte,
inclusive em sede de diligência determinada pelo Colegiado a quo, de modo a identificar
para quais pagamentos não foi apresentada prova de causa e, ainda assim, a exigência
de IRRF foi exonerada
Como na relação de vinculação os lançamentos de IRPF – IRRF , destaco que esta
condição está intrincadamente ligada ao mérito da lide, faremos sua análise no momento
oportuno,
Do mérito

No que tange à análise de mérito, trataremos, na mesma ordem de apresentação , dos
itens apontados pelo recorrente:

No tocante à distribuição de lucros, a tese trazida pelo recorrente é de que, sendo o
senhor Zequinha Aristides sócio de fato, seria lícito gozar dos benefícios que gozam os sócios
regularmente inscritos no contrato social/
Revisitando o acórdão recorrido e os documentos de lançamento observo que tanto
esta questão, quanto a apontada no tocante a omissão de rendimentos, onde novamente o
Recorrente reitera, o que houve neste caso foi o recebimento de lucros e dividendos devido a sua
condição de sócio de fato, vejo que tais questões foram detalhadamente tratadas no voto
condutor do acórdão recorrido, ao qual, nestes itens, não encontro qualquer reparo e, desta
forma, adoto como razão de decidir os fundamentos da decisão recorrida, conforme disposto no
art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.

DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Dos Recebimentos Supostamente Classificados Indevidamente na DIRPF
Vila do Conde FM Ltda
Fl. 2709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
26
A autoridade fiscal considerou tributáveis os rendimentos recebidos a título de lucros
distribuídos no ano-calendário 2016, no valor de R$ 800.000,00, que o Impugnante declarou como
rendimento isento em sua DIRPF 2017.

Segundo o Termo de Verificação Fiscal, na Defis - Declaração de Informações
Socioeconômicas e Fiscais, Ano-calendário 2016, da empresa Villa do Conde, não há indicação de
pagamentos ao sócio e pode-se verificar que a empresa faturou R$ 1.296.011,76 e teve despesas
de R$ 781.293,42. Desta forma, não haveria como distribuir um lucro total de R$ 1.600.000,00,
considerando que o Impugnante detinha apenas 50 % do capital social.
Também relata a fiscalização que o pagamento ao sócio Zequinha Aristides ocorreu em
28/07/2016, sem a apuração do lucro e, portanto, não teria a natureza de lucro distribuído, não
gozando de isenção.
Para efetuar a distribuição de lucros sem gerar problemas futuros é essencial que a
empresa possua escrituração contábil regular, independente da opção de regime tributário.
Para que uma empresa realize distribuições de lucros durante o exercício
(antecipações), é imprescindível que tal previsão esteja registrada no contrato social da pessoa
jurídica.
O Instrumento Particular de Constituição da Sociedade Denominada Villa do Conde FM
Ltda dispõe em seus artigos 7.1 e 7.2 que o exercício social coincidirá com o ano civil e que no
encerramento de cada exercício social será procedido a um balanço geral das atividades
desenvolvidas pela sociedade, destinado à avaliação de seu desempenho econômico,
oportunidade em que cada sócio participará dos resultados porventura obtidos,
proporcionalmente à respectiva participação no capital social.
Também a quarta alteração do Instrumento Particular de Constituição da Sociedade
Denominada Villa do Conde FM Ltda dispôs, em seu artigo 8o, que: “Anualmente, ao término de
cada exercício social, que se dará em 31 de dezembro, o administrador prestará conta justificadas
de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do
balanço do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, as perdas e os
lucros porventura apurados”
Vale dizer que para efetuar a distribuição de lucros de forma antecipada, deve-se
possuir o Balancete do período (mensal, trimestral ou semestral) para amparar tal operação. Caso
contrário, considera-se que não houve segregação entre pró-labore e distribuição de lucros, o que
resulta na tributação dos rendimentos recebidos sem a devida demonstração de que se trata de
rendimentos isentos.
O mesmo acontece nos casos em que a empresa realiza distribuição de lucros de forma
desproporcional aos percentuais de quotas do capital social dos sócios.
Fl. 2710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
27
Caso não estejam previstas as situações acima no contrato social da empresa, a mesma
deve distribuir lucros apenas no encerramento de cada exercício.
Portanto, é de suma importância que os sócios e os administradores realizem a
distribuição de lucros apenas quando amparados tecnicamente por meio de uma escrituração
contábil realizada da forma apropriada e respeitando os princípios e normas vigentes.

O artigo 238 da IN RFB no 1700, de 14 de Março de 2017, é cristalino ao dispor que a
distribuição de rendimentos a título de lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em
balanço sujeita-se à incidência do imposto, confira:

Art. 238. Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual, observado o disposto no Capítulo
III da Instrução Normativa RFB no 1.397, de 16 de setembro de 2013.
(...)
§ 5o A isenção de que trata o caput não abrange os valores pagos a outro título, tais
como pró-labore, aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período-base ocorrido a
partir do mês de janeiro de 1996.
(...)
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a título de
lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeitasse à incidência do
imposto sobre a renda na forma prevista no § 4o. (Grifei)
Em relação aos documentos apresentados com a impugnação, deve-se pontuar que não
são aptos a alterar o lançamento.

O Balancete é do período de 01/01/2016 a 31/12/2016, e o Balanço Patrimonial foi
encerrado em 31/12/2016.
Em relação à alegação de que o CARF vem entendendo que o Livro Diário/Caixa
devidamente registrado é a documentação hábil para comprovar a distribuição de Lucros acima da
presunção legal e de que a antecipação de dividendos a sócio quotista, enquanto não ocorrer a
apuração, deliberação e distribuição de lucros, configura mútuo de recursos, deve-se ressaltar que
a Administração Pública está pautada pelo princípio da legalidade, o que significa que o
administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e
às exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato
Fl. 2711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
28
inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, ao teor do inciso III do art. 116 da Lei no 8.112,
de 11/12/1990:
Art. 116. São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares;
A interpretação da norma de forma literal pela Administração Tributária
deflui de sua atividade vinculada, preconizada pela norma contida no parágrafo único
do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), nos seguintes termos:
Art. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, a Administração deve aplicar as normas legais sem fazer qualquer juízo sobre seu
mérito, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro.
No âmbito do contencioso administrativo tributário, as decisões judiciais e
administrativas trazidas pelo sujeito passivo não são determinantes para balizar a decisão da
autoridade julgadora e não possuem caráter vinculante, porque tais decisões, mesmo que
proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário (CTN, art. 100, II1).
Desse modo, somente se aplicam sobre a questão concretamente analisada e vinculam
as partes envolvidas naqueles litígios, não podendo ser estendidas genericamente a outros casos,
à exceção das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre inconstitucionalidade da legislação e
daquelas objeto de súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417, de 19/12/2006.
Aviões do Forró e Solteirões do Forró
Conforme o Termo de Verificação Fiscal, o Impugnante se retirou da empresa Aviões
do Forró Gravações e Edições Musicais Ltda por meio do 3° aditivo ao contrato social, registrado
na Junta Comercial do Estado do Ceará em 12/06/2013, tendo retornado à sociedade somente
em 30/05/2018 por meio do 6° aditivo ao contrato, registrado na Junta Comercial do Estado do
Ceará.
A autoridade fiscal relata que durante o ano-calendário 2016, a empresa Aviões do
Forró Gravações e Edições Musicais Ltda informou que repassou ao Impugnante a quantia de R$
2.902.001,00 e, tendo em vista que naquele ano o Impugnante não constava do quadro social da
empresa Aviões do Forró, ou seja, não era sócio da empresa, não faz jus à isenção sobre os
rendimentos por ele declarados como lucros distribuídos pela referida empresa na DIRPF/2017.
Em relação à empresa Solteirões do Forró Gravações e Edições Musicais Ltda, consta do
Termo de Verificação Fiscal que o Impugnante nunca figurou como sócio da empresa.
Fl. 2712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
29
A autoridade fiscal relata que, durante o ano-calendário 2016, a empresa Solteirões do
Forró Gravações e Edições Musicais Ltda informou que repassou ao Impugnante a quantia de R$
216.002,32 e, tendo em vista que o Impugnante nunca foi sócio da referida empresa, não faz jus à
isenção sobre os rendimentos por ele declarados como lucros distribuídos pela referida empresa
na DIRPF/2017.
O Impugnante alega que no processo administrativo no 10380.730855/2018-22, relativo
à Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional, consta expressamente o
reconhecimento pela Receita Federal de que era administrador e sócio de fato, juntamente com
outras duas pessoas, das Sociedades Aviões do Forró, A3 Entretenimento e Solteirões do Forró, e
que a fiscalização usa apenas o que lhe interessa para lavrar o presente auto de infração,
ignorando os fatos apurados pela Polícia Federal e pela própria Receita Federal do Brasil,
desconsiderando qualquer informação que não favoreça sua autuação.
A constatação de que o Impugnante era sócio e administrador de fato das empresas
Aviões do Forró e Solteirões do Forró não tem relevância na tributação dos rendimentos
recebidos.
Para que os rendimentos recebidos sejam considerados isentos na declaração de
ajuste anual do beneficiário, faz-se necessário que sejam cumpridos os requisitos exigidos pela
legislação do imposto de renda, que, neste caso, já encontra óbice no fato de que somente o
sócio formalmente revestido desta condição e atendidos os demais requisitos exigidos pela Lei,
tal como a proporcionalidade em relação aos percentuais de quotas do capital social, faz jus à
isenção pretendida.

Da Omissão de Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoa Jurídica
O recorrente traz sua manifestação de forma estratificada, por empresa vinculada,
com os seguintes argumentos:
Aviões do Forró e Solteirões do Forró
A autoridade fiscal considerou tributáveis os rendimentos recebidos pelo Impugnante
nos anos calendário 2014 e 2015 das empresas Aviões do Forró (AC 2014 – R$
2.401.644,88 e AC 2015 – 2.452.612,84) e Solteirões do Forró (AC 2014 – R$
455.304,28 e AC 2015 – 370.583,46) uma vez que este não era sócio dessas empresas
nos anos de 2014 e 2015, fl. 29.
Ressalta-se que de acordo com o relato fiscal, o Impugnante não declarou
rendimentos das empresas Aviões do Forró e Solteirões do Forró nas suas respectivas
DIRPF - Declarações de Imposto sobre a Renda Pessoa Física, fl. 26.

O Impugnante requer a nulidade por preterição do direito de defesa, posto que
entende que a mesma conduta infracional foi classificada de uma forma no ano de
2016 (declarou indevidamente como distribuição de lucro) e no mesmo auto de
Fl. 2713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
30
infração classificada de forma distinta para o ano calendário de 2015 (omissão de
rendimento do trabalho sem vínculo empregatício).

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que no ano calendário
2016, a infração foi classificada como Rendimentos Recebidos Classificados
Indevidamente na DIRPF uma vez que o Impugnante os declarou na DIRPF/2017, fl.
19, e, em relação aos anos calendário de 2014 e 2015, a infração foi de omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas
posto que o Impugnante não declarou rendimentos das empresas Aviões do Forró e
Solteirões do Forró nas DIRPF dos exercícios 2015 e 2016, fl. 26.

Ou seja, o tratamento distinto apontado pelo recorrente decorre de um reflexo de suas
próprias declarações . Quando declarou os valores como distribuição de lucros sem ser sócio, foi
considerada indevida e reclassificada. Quando deixou de declarar, dada a sua não condição de
sócio no contrato das empresas, tal rendimento é classificado pela autoridade lançadora como
sendo omissão de rendimento do trabalho sem vínculo empregatício.
(...)
Desta forma, não procede a alegação do Impugnante de nulidade do
lançamento. A declaração ou não de rendimentos em DIRPF resultou em
conduta infracional distinta.

Alega também o Impugnante que todos os rendimentos são isentos por se
tratar de distribuição de lucros, independente de Declaração do Contribuinte,
tendo em vista o Princípio da Verdade Material.

Em relação a esta alegação, deve-se salientar que a autoridade fiscal
considerou tributáveis os rendimentos recebidos pelo Impugnante nos anos
calendário 2014 e 2015 das empresas Aviões do Forró (AC 2014 – R$
2.401.644,88 e AC 2015 – 2.452.612,84) e Solteirões do Forró (AC 2014 – R$
455.304,28 e AC 2015 – 370.583,46) pelo fato de que este não era sócio
dessas empresas nos anos de 2014 e 2015, fl. 29. Sendo assim, não tem
direito à isenção de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos destas
empresas nos referidos anos.(grifei)

Entretanto, a recorrente trouxe à lide informação (ainda em sede de impugnação acerca
da solidariedade em processos das empresas acima. Destaca-se que, naquela fase processual, o
argumento utilizado era para, a partir do tratamento de sócio de fato, no tocante às obrigações, se
entende no direito de buscar para si as benesses que a lei concede ao sócio que formalmente
participa do contrato.

Tal situação fora devidamente afastada pelo julgador de piso, mas em momento posterior
à apresentação deste recurso voluntário, destacado em petição apartada, a seguir transcrita:

Em 20/01/2021, o recorrente foi intimado como sujeito passivo solidário no
processo administrativo fiscal n° 10380.734058/2019-03, lavrado em
Fl. 2714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
31
desfavor da sociedade empresária Aviões do Forró Gravações e Edições
Musicais Ltda. Trata-se, portanto, de fato novo em relação ao recurso
voluntário já apresentado
A infração 04 do referido auto refere-se a IRRF por pagamento supostamente
sem causa, em decorrência de valores repassados ao Requerente pela
empresa Aviões do Forró Gravações e Edições Musicais Ltda., ao longo dos
anos de 2014, 2015 e 2016, os quais são os mesmos valores alcançados pelo
IRPF exigido no auto de infração em liça, com base na desqualificação desses
mesmos rendimentos como isentos e não tributáveis e considerados
tributáveis na declaração da pessoa física (doc. 01).
Evidente, então, a existência de um bis in idem. Os valores tributados no
auto de infração em causa são idênticos aos tributados no auto de infração
lavrado contra a pessoa jurídica (Processo n° 10380.734058/2019-03), com a
alíquota de 35% (art. 61, §1° da Lei 8.981/95). A duplicidade também ocorre
no lançamento referente à pessoa jurídica Solteirões do Forró Gravações e
Edições Musicais Ltda. (Processo n° 103.80.724252/2019-72) (doc. 02).
Diante do que aponta como ilegalidade patente do ato de cobrança do
imposto de renda da pessoa física, quando a lei determina que a cobrança
deve ser dirigida exclusivamente à fonte, como de fato foi feito nos autos de
infração lavrados contra as pessoas jurídicas, resta inegável que o auto de
infração em lide é ato administrativo eivado com vício de legalidade, que
deve ser anulado pela própria administração, nos termos do art. 53, da Lei n°
9.784/1999 e Súmula 473 do STF4.Trata-se, portanto, na visão do recorrente,
de matéria de ordem pública que reclama inclusive providência de oficio da
administração.

Neste particular, as informações trazidas a posteriori, que validam e confirmam os valores
aqui lançados com documentação reconstituída das empresas e juntadas aos respectivos
processos, merecem ser acolhidas, apenas para confirmação dos valores aqui tratados, a fim de,
respeitadas as conexões relativas, preservar em cada um dos casos a sua independência para
julgamento.

Importa mencionar que o recorrente teve ciência da condição de solidário em
18/12/2019, com o lançamento de valores de IRRF em relação a pagamentos por ele recebido,
sendo tal condição destacada apenas em 05/02/2021, sendo-lhe plenamente viável levar a
conhecimento do julgador de piso tais informações antes da comunicação do acórdão recorrido.,
sendo que teve ciência do acórdão em 26/10/2020 e restou silente quando da apresentação do
recurso voluntário.

Deste modo, não sendo realizada a retenção do IRRF no momento devido (em que pese a
empresa equivocadamente ter tratado como rendimento isento) , após o encerramento do ano
calendário e, uma vez produzida a declaração de IRPF, a responsabilidade da pessoa física é
Fl. 2715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
32
confirmada, não se alterando o resultado para o presente, se sorte que permanece sem
necessidade de revisão o voto condutor do acórdão recorrido

Neste sentido, a responsabilidade do contribuinte (pessoa física) não deve ser eximida, ao
passo que, com este adendo, adoto os fundamentos do acórdão recorrido como razão de decidir,
pela manutenção da autuação recorrida, no que tange a esta omissão de rendimentos.

Vila do Conde FM
A autoridade fiscal considerou tributáveis os rendimentos recebidos no valor de R$
1.000.000,00, por meio de um cheque, no ano-calendário 2014, que o Impugnante
não declarou em DIRPF 2015 e, devidamente notificado a comprovar sua origem,
alegou tratar-se de distribuição de lucros da empresa, fl. 30.

Segundo o Termo de Verificação Fiscal, na Defis - Declaração de Informações
Socioeconômicas e Fiscais, Ano-calendário 2014, da empresa Villa do Conde FM, não há indicação
de pagamentos ao sócio Zequinha Aristides e constatou-se que a empresa faturou somente R$
500.000,00 e teve despesas de R$ 224.786,89. Desta forma, não haveria como distribuir um lucro
total de R$ 2.000.000,00, considerando que o Impugnante detinha apenas 50 % do capital social.
Também relata a fiscalização que o pagamento ao sócio Zequinha Aristides ocorreu em
08.12.2014, sem a apuração do lucro e, portanto, não teria a natureza de lucro distribuído, não
gozando de isenção.
O Impugnante, ora recorrente, alega que há de prevalecer o princípio da verdade
material, posto que demonstrado por farto arcabouço probatório que os valores em questão se
configuram como distribuição de lucro.

Tal fato fora desmentido de forma cristalina pela autoridade lançadora, assim tratado no voto
condutor do acórdão recorrido:

Na verdade os fatos relatados pela autoridade fiscal apontam em sentido contrário
ao alegado. A empresa apresentou DEFIS informando receitas que representam 25%
do valor que teria distribuído de lucros aos sócios da mesma.

Mais importante é o fato de que não há registro no contrato social da empresa de previsão
de distribuição de lucros durante o exercício social (antecipações).
Também não foi apurado Balancete do período que antecedeu o pagamento para amparar
tal operação e, portanto, considera-se que não houve segregação entre pró-labore e
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
33
distribuição de lucros, o que resulta na tributação dos rendimentos recebidos sem a devida
demonstração de que se trata de rendimentos isentos.
Desta forma, dado que não amparados tecnicamente por meio de uma escrituração contábil
realizada da forma apropriada e respeitando os princípios e normas vigentes, deve-se
considerar tributáveis os rendimentos recebidos pelo Impugnante.

O Impugnante também alega que a conclusão da agente autuante de que inexiste
comprovação de que os valores lançados sejam atinentes à distribuição de lucros jamais
poderia impor o entendimento de que as alegações do contribuinte em tal sentido sejam
falsas, até porque a exclusão de uma das possibilidades acima tratadas, não implica,
obrigatória e necessariamente, na outra, sendo possíveis algumas várias outras hipóteses, sem
nenhuma base legal ou lastro probatório para tanto.

Em relação às alegações do Impugnante cabe pontuar que a autoridade fiscal trouxe
provas para embasar o lançamento e fundamentou suas constatações na legislação
aplicável ao caso.
Também releva destacar que a legislação do imposto de renda acima colacionada
impõe a tributação da distribuição de rendimentos a título de lucros ou dividendos
que não tenham seguido as normas vigentes relativas à isenção dos rendimentos
como é o caso.
Em que pese no recurso voluntário repisar a existência de saldo na respectiva conta, o
fundamento para sua não consideração (e limitação a sua participação no capital social) sendo
pois, inexistindo disposição distinta nos atos societários, irregular tal distribuição .
Acréscimo Patrimonial a descoberto

No que tange ao apontamento acerca do acréscimo patrimonial a descoberto, o acórdão
recorrido traz as seguintes considerações no voto condutor:
O acréscimo patrimonial a descoberto se apura por meio do cotejo entre
origens e aplicações, de forma mensal, tendo em vista a regra do art. 2° da
Lei n° 7.713, de 1988, que preceitua que o Imposto sobre a Renda das
Pessoas Físicas será devido, mensalmente, à medida que os rendimentos e
ganhos de capital forem percebidos.
Assim, para a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto é
imperativo confrontar-se, mensalmente, as mutações patrimoniais com os
rendimentos do respectivo período, sendo transportados para o mês
seguinte os saldos positivos apurados no mês anterior, dentro de um
mesmo ano-calendário.
Outrossim, faz-se mister destacar que o mencionado § 1o, do art. 3o, da Lei
no 7.713, de 1988, estabeleceu uma presunção legal do tipo juris tantum,
ou relativa, que ocasiona a chamada “inversão do ônus da prova”,
incumbindo ao contribuinte provar que o Fisco está equivocado.
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
34
Desse modo, verificada a existência de acréscimos patrimoniais
incompatíveis com a renda declarada, é certa também a ocorrência de
omissão de rendimentos à tributação, recaindo, então, sobre o contribuinte
o ônus de provar a improcedência das imputações feitas.
O Fisco fica, portanto, dispensado de provar, no caso concreto, a omissão
de rendimentos. Cabe ao contribuinte a prova em contrário, conforme se
depreende dos arts. 333 e 334 do Código de Processo Civil, cujos preceitos
aplicam-se subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”
Portanto, se o Impugnante não apresentar documentos que comprovem de
maneira inequívoca a utilização de recursos isentos, não tributáveis ou cuja
origem foi submetida à tributação, a presunção legal de omissão de
rendimentos se concretiza, por não ter sido elidida. É o ônus com o qual o
Contribuinte tem que arcar.
Os saldos positivos mensais apurados no demonstrativo de evolução
patrimonial podem ser levados para o mês seguinte, como recursos
disponíveis. Essa compensação dentro do mesmo exercício é efetuada sem
que seja necessário inquirir o contribuinte acerca da efetiva existência dos
recursos, pois inexiste a obrigatoriedade de apresentar declaração mensal
de bens. Já com relação à transposição do saldo de um ano para outro, não
ocorre o mesmo. A consideração desses valores como disponibilidades para
o ano calendário seguinte só pode ocorrer se o saldo tiver sido declarado e
a efetiva existência dos recursos for devidamente comprovada pelo
contribuinte, o que não ocorreu no presente caso.

O Impugnante não demonstrou a existência de saldo positivo em 2014 nem
comprovou a efetiva disponibilidade do suposto saldo remanescente de
dezembro de 2014. Como não há comprovação da disponibilidade do saldo
remanescente, este deve ser considerado como renda consumida durante o
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
35
ano-calendário anterior, haja vista que há uma série de dispêndios
corriqueiros que não são levados em consideração no demonstrativo de
evolução patrimonial (beneficiando o contribuinte), tais como despesas
com vestuário, alimentação, transporte, etc.

Respeitada tal premissa, não refutada senão em sede argumentativa, dar-se-á início a
análise dos fatos

b) Erros na apuração da Variação Patrimonial – Vinculados a SECTA

Terreno Tamarineira — Matrícula 739 8.11 - Repisa o argumento de parcelamento
na aquisição, mas não traz elementos capazes de demonstrar efetivamente tal fracionamento e
seu impacto. Transcrevo o voto condutor do acórdão recorrido,
O Impugnante informou na declaração de bens, em 31.12.2015, o
valor de R$ 4.337.500,00 correspondente a 50% do terreno na
Tamarineira da seguinte forma:
“... SENDO O PAGAMENTO DA SEGUINTE FORMA, EM ESPECIE
5.328.000,00 E EM DAÇÃO DE IMÓVEIS R$ 3.400.000,00. IMÓVEIS
1(MAT 9198/9199) - 1.400.000,00; 2(Cond. Acqua)- 500.000,00; 3
(Mat 82478) - 300.000,00; 4(Mat 12228)- 450.000,00 E 5Mat(9.499)-
750.000,00....” Pela simples leitura da redação constante na
Declaração de IR do contribuinte, vide acima, não é possível perceber
que o valor foi parcelado como alega o Impugnante.
No Demonstrativo da Evolução Patrimonial – AC 2015, verifica-se que
a fiscalização lançou o valor de R$ 4.364.000,00 no mês de janeiro,
em Dispêndios/Aplicações, posto que assim foi informado pelo
contribuinte, fl. 41. Veja que o valor informado corresponde somente
à parte em espécie e é menor que o valor em espécie informado na
declaração de ajuste anual.
Conforme resposta à intimação da fiscalização, fl. 1467, os imóveis da
empresa Secta Assessoria Ltda foram pagos pelo Impugnante e no
quadro apresentado, fl. 1468, não consta como foi feito o pagamento
do imóvel Matrícula 739.
O Registro do Imóvel Matrícula 739 consta das fls. 279/281, fls. 322/324, 2394/2397.
Com base nos documentos apresentados e relacionados acima não há como acatar
plenamente as alegações do Impugnante de que demonstrou não prosperar o valor lançado de R$
Fl. 2719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
36
4.337.500,00, ausentes, na visão deste relator, os documentos comprobatórios deste alegado
fracionamento.

Imóvel Tamatanduba — Matrícula 10112 (8.13) (tratado na impugnação como Cheque da
Vila do Conde)
Neste caso, o acórdão recorrido refuta a pretensão do então impugnante, sob os
seguintes argumentos:

O Impugnante alega que, em janeiro, consta uma aquisição de um Terreno
no Eusébio, Mat. 10112 (DOC 6) de R$ 1.000.000,00, sendo este imóvel
comprado com o cheque da empresa Vila do Conde, no mesmo valor, e que
o cheque foi por ele recebido em 08/12/2014 (DOC 6) sem constar qualquer
menção no procedimento.
O referido imóvel consta da declaração de bens como segue:
MAT - 10112- 50% DO TERRENO NO LUGAR TAMATANDUBA, EUSÉBIOCE,
MARGEM DIREITA DO ANEL VIÁRIO. ADQUIRIDO EM 08/01/2015
CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E CESSÃO DE DIREITOS
HEREDITÁRIOS, JUNTO COM C.A. ALMEIDA PEREIRA IMÓVEIS ME PELO
VALOR
TOTAL DE
R$
2.000.000,00. IMÓVEL
EM
INCORPORAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL DA EMPRESA SECTA
ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA - ME CNPJ 63.359.145/0001-01. 105 -
Brasil

Consta da Escritura de fls. 2398 do Imóvel Matrícula 10.112:
....pela importância de R$ 2.000.000,00 (dois de milhões de reais) pagos
através de 08 (oito) cheques de nos 003,004,005,006,007,008,009,010 do
Banco Bradesco (237), agência 0564, conta corrente 123571-0, no valor de
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais cada um, emitidos por C. A.
Almeida Pereira Imóveis-ME, Firma Individual, da qual foi dada plena, geral
e irrevogável quitação da paga.
A cópia do cheque não permite concluir que teria sido direcionado ao
pagador do valor integral do terreno, a empresa C. A. Almeida Pereira
Imóveis-ME:
Desta forma, cabe o lançamento de variação patrimonial a descoberto nos
termos em que efetuado.

Fl. 2720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
37
No recurso voluntário o recorrente traz as seguintes alegações
O imóvel de matrícula n° 10112, que consta no demonstrativo de variação
patrimonial do Recorrente pelo valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais), pertence às empresas SECTA e C.A. Almeida Pereira Imóveis ME, e
seu preço foi pago por meio de 8 (oito) cheques emitidos pela empresa C.A.
Almeida Pereira Imóveis ME, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais) cada.
Tudo conforme o competente registro imobiliário. Documento incompleto
(VER)

8.14 Esse imóvel, portanto, deve ser excluído do demonstrativo de variação
patrimonial do Recorrente relativo ao ano de 2015. Nada justifica fazer
prevalecer sobre o registro imobiliário uma equivocada interpretação de
declaração prestada pelo Recorrente.

Importa destacar que o próprio contribuinte assume a propriedade, para justificar a
mesma como sendo parte da justificativa para o aumento de capital da Secta, conforme
transcrição em sua impugnação:
Neste mesmo sentido, há também o aumento do capital social da mesma empresa
em dezembro de 2016, sendo realizada da mesma forma, integralização dos imóveis
de Mat. 43533, 10112 e 90803, além do aporte realizado pelo sócio de R$ 517.200,00
(DOC 9).
Ora, descabe o bem ser propriedade válida para justificar uma manifestação e inválida
para outra. Nada a prover.

Apartamento Edifício Paradize 8.15 – Alega que paga condomínio desde 2011

Entendo que assiste melhor sorte ao recorrente em relação a este imóvel, uma vez que o
documento trazido fls. 2568 a 2585 demonstram efetivamente que a aquisição deste imóvel
ocorreu em período pretérito, sendo informado na declaração apenas quando da regularização
documental. Assim, inexiste a operação financeira no ano do lançamento.
Considero, pois que mereça ser excluída das despesas da variação patrimonial, no
campo dispêndios 6.6, o valor de R$ 435.000 referente a aquisição do imóvel apartamento –
Edifício Paradise, sendo necessário recalculo do acréscimo patrimonial.

Fl. 2721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
38
Aumento do Capital Social da Empresa SECTA (com a aquisição de terrenos 43533,
10112 e 90803) alegada duplicidade:

Conforme tratado no item supra ( Imóvel Tamatanduba) cuja operação já fora
considerada como acréscimo patrimonial, entendo que neste caso está confirmada a duplicidade
alegada pelo recorrente, de sorte que a variação patrimonial apurada em 2015, decorrente do
aumento de capital da Secta deve aproveitar o valor de 1.000.000,00, posto que o mesmo já
estaria tratado em item distinto2.
Importa destacar que, uma vez reconhecida a duplicidade apontada, faz-se
necessária a revisão do quadro que determina o acréscimo patrimonial, impondo revisão aos
valores objeto de lançamento.

Imóvel da Serrinha — Matrículas 11867, 11868, 31210 e 31250
Vejamos o que diz o acórdão recorrido:
Em relação à compra de terreno no valor de R$ 2.112.500,00, informado
pelo Impugnante à fiscalização e lançado em fevereiro de 2016, o
Impugnante alega que o imóvel foi adquirido em 15 de abril de 2014, mas
foi rescindido em razão de uma hipoteca existente, sendo realizada uma
operação em que o vendedor reconhecia a dívida relativa aos valores pagos
pelo comprador e realiza uma dação em pagamento de 4 imóveis (Mat.
31210, 31250, 11867 e 11868), havendo, ainda, o pagamento do valor de
R$ 300.000,00 pelo comprador, conforme discriminado nos contratos e
cheques anexados (DOC 11).
Dentre os documentos apresentados não há provas das alegações do
Impugnante. Não foram juntados os contratos e cheques. Desta forma,
mantém-se o lançamento.
Em que pese o recorrente, agora, modificar sua tese e alegar não ser o proprietário,
conforme consta nas escrituras, sua declaração de IRPF 2018/2017 desmente suas alegações
MAT(31210/31250/11867/11868) TERRENO SITUADO A AV SILAS MUNGUBA,3723,
SERRINHA (CARTORIO DE REGISTRO DA SEGUNDA ZONA),ADQUIRIDO 24/02/2016 DE CARLOS
SALUSTIANO DE SOUZA CPF041.467.193-72 PELO VALOR DE R$ 2.112.500,00. IMOVEL EM
INCORPORACAO COM AUMENTO DE CAPITAL PARA A EMPRESA EZAPSOM GRAVACOES E EDICOES
MUSICAIS LTDA CNPJ 01.177.108/0001-

2 Se sua aquisição é tratada como acréscimo patrimonial a descoberto, não se pode dar o tratamento
oposto ao invalidar sua utilização para justificar o aumento de capital da empresa – verifica-se que a
empresa citada como associada à operação contabilizou a entrada do cheque.
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
39
Ou seja, para deixar de justificar o acréscimo patrimonial destacado pela autoridade
lançadora, com base em seus atos declaratórios, o adquirente (dada sua própria justificativa de
aquisição para incorporação ao patrimônio de PJ) busca descaracterizar seus próprios atos
declaratórios, sem demonstrar tratar-se a declaração de erro material.
Nada a prover.

Apartamento Recife — matrícula 59441 – alega não ser proprietário – Traz
documento 5 que aponta ser de propriedade das empresas, e não da pessoa física.
O desmentido a tal situação fora apontada no Imposto de renda pelo próprio
recorrente, nos seguintes termos:
MAT-59441-TERCA PARTE DO APTO 1701, TIPO B, EDIFICIO MARCELA RODRIGUES,
A RUA BARAO DE ITAMARACA, 460, ESPINHEIRO, RECIFEPE. ADQUIRIDO EM 23/03/2016 DE
INCORPORADORA MELO RODRIGUES CNPJ 10.455.400/0001-45 EM CONJUNTO COM C.A.
ALMEIDA PEREIRA IMOVEIS - ME E AIP DUARTE EVENTOS PELO VALOR TOTAL DE R$ 820.000,00.
IMOVEL EM INCORPORACAO COM AUMENTO DE CAPITAL DA EMPRESA SECTA ASSESSORIA
IMOBILIARIA LTDA - ME CNPJ 63.359.145/0001-01.
Ora, se aplica do princípio da boa-fé para explicar que fazia aquisições na condição
de pessoa física, posteriormente incorporando os bens ao patrimônio da Secta, descabida a
tentativa de elidir sua responsabilidade no processo aquisitivo, numa situação que demostra
situação que lhe é desfavorável, mas que fora por ele declarada e que coaduna com seu
comportamento usual.
Para adquirir o imóvel e depois transferi-lo, mostra-se de forma óbvia que a pessoa
física, no instante da aquisição, deve demonstrar possuir os meios necessários para a aquisição.
Nada a prover.

Cotas Shopping Construção (alega que recebeu as cotas para quitação de
empréstimo feito ao filho )
O acórdão recorrido rebate os argumentos trazidos em sede de impugnação com
base nas declarações do próprio recorrente:
O Impugnante alega que a aquisição de cotas da empresa Shopping da
Construção se deu como quitação de empréstimo concedido a seu filho,
Charles Aristides Pereira, em 2014.
Alega que a comprovação se dá pela declaração de IR do AC 2016 e que a
aquisição ocorreu em 16/08/2016, e não em dezembro de 2017, como
relatado pela auditora.
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
40
A DIRPF 2017 do Impugnante informa na declaração de bens, no campo
“Situação em 31/12/2016”, o valor de R$ 1.000.000,00 referente ao
“Empréstimo de Longo Prazo Concedido ao seu Filho Charles Aristides
Pereira CPF 038.200.383-70”
Na mesma declaração há em 31/12/2016 o valor de R$ 1.200.000,00
correspondente a 40% do capital social do Shopping da Construção
Importação e Comércio Ltda.
Na DIRPF 2018, na declaração de bens, não consta valor no campo
“Situação em 31/12/2017”, referente ao “Empréstimo de Longo Prazo
Concedido ao seu Filho Charles Aristides Pereira CPF 038.200.383-70”, e o
valor de R$ 1.200.000,00 correspondente a 40% do capital social do
Shopping da Construção Importação e Comércio Ltda foi declarado em
31.12.2017.
Desta forma, conclui-se que o lançamento do valor de R$ 900.000,00 foi
incorretamente efetuado em dezembro de 2017 já que foi declarada a
aquisição de 40% do capital social do Shopping da Construção Importação e
Comércio Ltda no ano-calendário 2016.
Em relação ao pagamento efetuado por meio de quitação de empréstimo
concedido a seu filho Charles, tal alegação não procede visto que o valor de
R$ 1.000.000,00 referente ao empréstimo consta na declaração em
31.12.2016
Ora, se a o crédito com o filho permanecia na declaração para a data de 31/12/2016,
efetivamente a justificativa para o acréscimo estaria invalida. Todavia, conforma consta no voto
condutor do acórdão recorrido, a variação patrimonial de 2017 foi ajustada, de sorte que nada
resta a prover em relação a este apontamento.

Multa Qualificada
Em relação à multa qualificada, cuja situação já fora tratada na DRJ, sendo
reconhecido no acórdão a inexistência do animus por parte do impugnante, nada resta a discutir
em sede recursal.

Quanto ao pedido para intimação ao advogado, reputo inviável, dada a necessária
observância do disposto na SÚMULA CARF No10. Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.920 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729480/2019-39
41
No que tange ao pedido de ordem pública trazida pelo patrono da recorrente,
destaco que os documentos trazidos à baila confirmas os valores recebidos pelo recorrente,
apenas explicitando nos registros daqueles empresas tais operações, inexistindo qualquer
desconexão com as informações já existentes e enfrentadas neste processo, de sorte que entendo
desnecessárias diligências adicionais.

Conclusão

Deste modo, voto por conhecer do recurso voluntário interposto, afastando a preliminar
acerca de duplicidade de lançamento levantada posteriormente à apresentação do recurso
voluntário, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reduzindo os acréscimos patrimoniais a
descoberto, conforme destacado nos itens aumento de capital Secta (R$ 1000.000,00) e Edifício
Paradise (R$ 435.000).

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 2725
DF CARF MF
Original